Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-92.2023.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL N. 1.000/21, ART. 602, CAPUT – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – LAUDOS GENÉRICOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES – R. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Um dos requisitos específicos exigidos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL N. 1.000/21, ART. 602, CAPUT – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – LAUDOS GENÉRICOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES – R. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL n. 1.000/21, art. 602, caput). Exigência que busca garantir à concessionária a possibilidade de produção de prova técnica contemporânea à descarga elétrica que, em tese, teria causado os danos nos aparelhos do segurado.
2 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos demasiadamente genéricos pela seguradora, inviável declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
3 – A exigência de prévio pedido administrativo não implica tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente citado por analogia oriundo do C. STF.
4 – Diante da inexistência de elementos de prova idôneos capazes de calcar os pressupostos da responsabilidade civil, em especial, o nexo de causalidade entre a suposta falha de serviço e os danos elétricos, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela seguradora.
RECURSO IMPROVIDO.